Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-89.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos morais e pedido de reinserção em processo de habilitação promovido pela CDHU. Resolução 623/2013, art. 5o, I.1 Não conhecimento do recurso. Remessa à SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, com determinação.